Tribunal: TJSP
Processo: 2116615-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
r o recolhimento, devidamente atendido pelo agravado – Alegação do agravante de falta de isonomia processual – Princípio da isonomia não violado – Inteligência dos arts. 290, 203 e 321, todos do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso não provido, revogado o efeito suspensivo.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2116615-44.2020.8.26.0000; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 25/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais

Relator(a):

Lígia Araújo Bisogni

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

25/11/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Título executivo extrajudicial – Ação executiva que veio acompanhada com a planilha de cálculo de que trata o art. 798, inciso I, "b", do CPC, possuindo o exequente/agravado, dessa forma, título executivo extrajudicial hábil a promover a execução, em conformidade com a disposição do art. 784, inciso XII, do CPC – Custas - Disposição do art. 4o, inciso I e parágrafo 1o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Título executivo extrajudicial – Ação executiva que veio acompanhada com a planilha de cálculo de que trata o art. 798, inciso I, "b", do CPC, possuindo o exequente/agravado, dessa forma, título executivo extrajudicial hábil a promover a execução, em conformidade com a disposição do art. 784, inciso XII, do CPC – Custas - Disposição do art. 4o, inciso I e parágrafo 1o da Lei no 11.608/2003, alterada pelas Leis nos 14.838/2012, 15.760/2015, 15.855/2015, o preparo será de 1% sobre o valor da causa – Valor recolhido a menor pelo agravado – Pedido de diferimento de recolhimento de custas ao final – Indeferimento – Prazo concedido pelo Magistrado para complementar o recolhimento, devidamente atendido pelo agravado – Alegação do agravante de falta de isonomia processual – Princípio da isonomia não violado – Inteligência dos arts. 290, 203 e 321, todos do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso não provido, revogado o efeito suspensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116615-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SONOLAYER
CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LTDA., é agravado BRUNO BIANCHI LOZATO
PRADELLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116615-44.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 40404
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2116615-44.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : SONOLAYER CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LTDA.
AGVDO. : BRUNO BIANCHI LOZATO PRADELLA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Título executivo
extrajudicial Ação executiva que veio acompanhada com
a planilha de cálculo de que trata o art. 798, inciso I, “b”, do
CPC, possuindo o exequente/agravado, dessa forma, título
executivo extrajudicial hábil a promover a execução, em
conformidade com a disposição do art. 784, inciso XII, do
CPC Custas - Disposição do art. 4o, inciso I e parágrafo 1o
da Lei no 11.608/2003, alterada pelas Leis nos 14.838/2012,
15.760/2015, 15.855/2015, o preparo será de 1% sobre o
valor da causa Valor recolhido a menor pelo agravado
Pedido de diferimento de recolhimento de custas ao final
Indeferimento
Prazo concedido pelo Magistrado para
complementar o recolhimento, devidamente atendido pelo
agravado
Alegação do agravante de falta de isonomia
processual
Princípio da isonomia não violado

Inteligência dos arts. 290, 203 e 321, todos do Código de
Processo Civil Decisão mantida Recurso não provido,
revogado o efeito suspensivo.
1.Trata-se de agravo de instrumento tirado por Sonolayer Centro
de Diagnósticos Ltda. contra a r.decisão do Magistrado digitalizada às fls. 18 que,
nos autos da ação de execução de título extrajudicial (contrato de prestação de
serviços advocatícios R$ 234.000,00 setembro/2019) que lhe foi ajuizada por
Bruno Bianchi Lozato Pradellla, entendeu que os questionamentos levantados às
fls. 111/113 já restaram supridos, com pretensão de atribuição de efeito
suspensivo ao recurso deferida pelo eminente Desembargador WALTER
BARONE (fls. 49/50). Recurso regularmente processado, com resposta do
agravado (fls. 53 e seguintes), não tendo a Egrégia 24a Câmara de Direito
Privado conhecido do recurso, por se inserir a matéria de competência da
Subseção de Direito Privado III (fls. 500/507).
2.Sustenta
o
agravante
que
ausentes
os
documentos
indispensáveis à propositura da ação (demonstrativo atualizado do débito), nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116615-44.2020.8.26.0000 -Voto no
3
termos do art. 798, inciso I, do CPC; falta de recolhimento das custas iniciais na
ação executiva, os quais motivam a extinção do processo por ausência de
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo; falta de
isonomia no processo, pois entende que o tratamento processual dispensado ao
agravado, Bruno Pradella, se mostra desigual ao tratamento dispensado ao
agravante, Sonolayer.
Todavia, não obstante os argumentos levantados no instrumento,
a ação executiva veio acompanhada com a planilha de cálculo de que trata o art.
798, inciso I, “b”, do Código de Processo Civil (fls. 74/77, fls. 88 e fls. 154, dos
autos principais), possuindo o exequente/agravado, dessa forma, título executivo
extrajudicial hábil a promover a execução, em conformidade com a disposição do
art. 784, inciso XII, do Código de Processo Civil.
Por oportuno, não obstante o exequente/agravado tenha
realmente recolhido a título de custas iniciais o valor de R$ 234,00 (duzentos e
trinta e quatro reais) fls. 117/118 (dos autos principais), quando na verdade,
segundo disposição do art. 4o, inciso I e parágrafo 1o da Lei no 11.608/2003,
alterada pelas Leis nos 14.838/2012, 15.760/2015, 15.855/2015, o preparo será
de 1% sobre o valor da causa (R$ 234.000,00), após o indeferimento do
recolhimento
de
custas
ao
final
(fls.
155,
dos
autos
principais),
o
exequente/agravado efetuou o valor complementar, no montante de R$ 2.106,00
fls. 156/162, dos autos principais).
De outro lado, não há que se falar em falta de isonomia
processual, em razão da alegação de diferença de tratamento dispensada ao
agravante e ao agravado, na medida em o princípio da isonomia não se encontra
violado, pois as irregularidades deveriam ter sido suprimidas mediante comando
judicial prévio, que inexistiu no caso, razão pela qual, inclusive pela inexistência
de prejuízo processual ao agravante, não há qualquer nulidade processual a ser
declarada.
E, dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo
Civil, que: “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar
o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116615-44.2020.8.26.0000 -Voto no
4
emende ou complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou
completado”. Ai sim, caso não regularizadas as irregularidades, o juiz poderá
indeferir a inicial, nos termos do parágrafo único, do art. 321, do Código de
Processo Civil.
E, ainda que assim não fosse, dispõe o art. 293, do Código de
Processo Civil, “O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos
atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem
necessários a fim de se observarem as prescrições legais”.
Parágrafo único: “Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados
desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte”.
Ainda, dispõe o art. 290, do Código de Processo Civil: “Será
cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa do seu
advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15
(quinze) dias”.
Portanto, o agravado, devidamente intimado a efetuar o
pagamento de custas, e depois a complementar o valor, de acordo com valor da
causa, cumpriu devidamente o comando, não trazendo qualquer prejuízo à
defesa do agravante.
Por fim, quanto a alegação de inexistência, liquidez, certeza e
exigibilidade do título (levantada anteriormente ao julgamento dos embargos à
execução), referida matéria deverá ser apreciada eventualmente em recurso
próprio, tendo em vista a improcedência dos embargos (fls. 495/499, do
instrumento).
Observe-se
que
eventuais
recursos
protelatórios
ou
manifestamente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, revogado o efeito
suspensivo concedido às fls. 49/50.

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora